Tribunal: TJDFT
Processo: 0021582-19.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO OBSERVADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenham sido observados rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, no caso a abertura de vista à Fazenda Pública após a suspensão e o arquivamento dos autos depois de findo o prazo de suspensão, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação provida.